Tribunal: TJDFT
Processo: 0719717-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL: NÃO COMPARECEIMENTO DA PARTE, REGULARMENTE INTIMADA, À AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA. REVELIA DECRETADA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CIVIL: ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE À COMPROVOÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (ARRANHÕES) NO VEÍCULO DA REQUERENTE PROVOCADO PELA REQUERIDA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrida, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de que a requerida realizou, com uma chave, diversos “riscos” na lataria do seu veículo. Insurgência da requerida contra sentença de procedência.
II. De início, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões pela requerente, porquanto os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Lado outro, não bastam a infirmar esse “status quo” processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões.
III. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual violação ao devido processo legal e da ampla defesa.
IV. Sustenta, em síntese, que: (a) compareceu à audiência de conciliação realizada em 21.02.2020, bem como apresentou contestação de forma tempestiva; (b) “cientificou ao juízo quanto as suas impossibilidades técnicas para participar de audiência de instrução por videoconferência, requerendo ao juízo a realização de audiência de instrução na modalidade presencial”; (c) apesar de regularmente intimada para audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 1o.12.2021, “não conseguiu comparecer em audiência, uma vez que as mesmas dificuldades técnicas, já elencadas na petição de ID 67169837, permaneciam, o que impediu à sua participação”; (d) “impossibilitada por dificuldades técnicas e financeiras de participar da audiência de instrução e julgamento, o douto Magistrado decretou a revelia e condenou a Recorrente a pagar a quantia de R$ 2.900,00 à Autora”. Por fim, pleiteia “anular a sentença e determinar a intimação da parte Recorrida para audiência de instrução e julgamento PRESENCIAL a ser remarcada”.
V. É cediço que a excepcional realização de audiências por vídeo conferência foi regulada pela Portaria Conjunta 52/2020 - TJDFT, que estabelece “A responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para atos processuais é exclusiva dos membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Procuradores do Distrito Federal, Advogados, partes e testemunhas” (art. 5o).
VI. No caso concreto, é de se pontuar a ordem cronológica dos fatos processuais: (a) em 21.02.2020, as partes compareceram à sessão conciliatória (forma presencial) e, sem acordo, pleitearam a designação de audiência de instrução e julgamento (ID. 32665010); (b) apresentadas contestação e réplica a tempo e modo; (c) verificada a necessidade de audiência de instrução e julgamento, as partes foram devidamente intimadas (ID. 32665025); (d) em 17.6.2020, a requerida teria informado ao juízo, por intermédio de sua patrona, que “não possui meios para realizar a audiência por videoconferência” (ID. 32665027 e ID. 32665031); (e) em 17.7.2020, teria sido determinada a designação de audiência de instrução e julgamento (AIJ) presencial após o retorno da normalidade das atividades no âmbito deste Tribunal (ID. 32665034); (f) após quase um ano e quatro meses, mais precisamente em 15.10.2021, foi determinada a designação de AIJ para ser realizada em 1o.12.2021 às 16h30, por meio de videoconferência, pela plataforma MICROSOFT TEAMS, cujas partes foram regularmente intimadas com as respectivas instruções de acesso (em 21.10.2021 por diário eletrônico, e em 25.10.2021 via sistema); (g) a requerida não compareceu à AIJ realizada, por videoconferência, em 1o.12.2021; (h) em 14.12.2021, foi prolatada sentença.
VII. Nesse quadro fático-processual, forçoso reconhecer que a recorrente se encontra na situação processual de contumácia (Lei 9.099/95, art. 20), uma vez que previamente intimada, não compareceu à audiência, sem apresentação de qualquer justificativa (permaneceu inerte), razão pela qual eclodem os efeitos da revelia, de modo a se presumirem verdadeiros os fatos apresentados pela recorrida.
VIII. Ressalta-se que o considerável hiato temporal (aproximadamente um ano e quatro meses após a manifestação de que não possuía meios para participação em audiência por videoconferência - 17.6.2020) arrefece aquela situação fática processual (não possui meios para a audiência por videoconferência) e justifica a intimação efetuada em 21.10.2021 (por diário eletrônico), e em 25.10.2021 (via sistema), para a audiência a ser realizada em 1o.12.2021.
VIII. Além disso, a alegação (pretérita) de insuficiência de acesso à internet (circunstância não demonstrada) não se revelaria como justificativa suficiente à ausência da parte ao ato processual, tampouco fundamentaria a tese de nulidade, porquanto a requerente teria advogado constituído, além de ter recebido todas as orientações necessárias ao acesso. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1315091, DJE: 24.02.2021.
IX. Desse modo, não prospera a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto a recorrente teve acesso a todos os atos processuais, bem como a oportunidade para apresentar, em momento oportuno, as provas que amparariam as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda, bem como de eventualmente comprovar a absoluta impossibilidade atual de acesso digital/cibernético.
X. Não fosse isso suficiente, os elementos probatórios (boletim de ocorrência – ID. 32664440; fotografia – ID. 32664443/48; vídeo – ID. 32664458 e oitiva da testemunha – ID. 32665055) amparam a versão narrada pela recorrida, pois evidenciam a conduta da requerida e os danos apresentados no veículo da requerente.
XI. Rejeitadas a impugnação à gratuidade de justiça (suscitada pela recorrida) e a preliminar de nulidade (suscitada pela recorrente). Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).